Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR RECONHECIDA. COBERTURA INDEFERIDA. TEMA REPETITIVO No 1068/STJ. LAUDO PRODUZIDO PELA SEGURADORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.845.943-SP e no 1.867.199-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que não é ilegal a cláusula contratual securitária que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Tema no 1068).
2. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
3. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao magistrado o julgamento antecipado do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
3.1. Tendo em vista que a prova pericial postulada pelo autor se mostra relevante para a solução da controvérsia a respeito de seu enquadramento no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional(IAIF), de modo a comprovar os requisitos necessários ao reconhecimento do direito à cobertura securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), o julgamento antecipado do mérito enseja o cerceamento do direito de defesa, a tornar nula a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.